Tribunal: TJBA
Processo: 0505729-30.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505729-30.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): RAFAEL BARROSO FONTELLES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL. DIREITOS COLETIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público em ação civil pública, condenando o banco a adotar medidas para garantir o atendimento nas agências no prazo máximo de 15 minutos em dias normais e 30 minutos em vésperas de feriados, dias posteriores a feriados, sábados e domingos, conforme Lei Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os vícios de ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e comando genérico na sentença; (ii) se o Ministério Público tem legitimidade e interesse na propositura de ação civil pública para tutelar o tempo de espera em filas bancárias; e (iii) se há dever da instituição financeira de observar os prazos fixados pela legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há ausência de fundamentação na sentença que analisa o conjunto probatório, a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente, nem cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em conjunto probatório robusto, tampouco comando excessivamente genérico quando a decisão fixa minuciosamente prazos e critérios para o atendimento bancário. 4 - A legitimidade e o interesse processual do Ministério Público para a proteção de direitos coletivos não deriva de um fator quantitativo, mas sim da própria característica do direito tutelado, que possui potencial lesivo a um número indeterminado de consumidores. 5 - É válida a lei municipal que regula o tempo de espera em filas bancárias, com base na competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme art. 30, I, da Constituição Federal, e nos termos das Súmulas 38 (vinculante) e 419 do STF. IV. DISPOSITIVO 6 - Preliminares rejeitadas e recurso a que se nega provimento. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, V e VIII, e 30, I; Lei Municipal nº 1.345/2006 de Vitória da Conquista. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 38; STF, Súmula 419; STF, RE 610.221; STJ, REsp 2127585/BA; STF, Rcl 66466/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0505729-30.2016.8.05.0274, sendo parte Apelante BANCO BRADESCO S.A. e parte Apelada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA